Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736428-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO EUSTAQUIO MOREIRA APELADO: YURI ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte autora. Alega o excipiente, em breve síntese, que não a pauta de julgamento não foi publicada e, consequente seu patrono não foi intimado para exercer o direito da ampla defesa e contraditório, fato violador do Artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal e Súmula 431 do STF. Requer a anulação de todos os atos praticados por esta Turma Recursal a partir de 23/04/2022, nos termos da Súmula 431 do STF e designação de nova data para julgamento do recurso aviado. Decido. Conforme certidão de ID 36771986, o presente processo constou da pauta publicada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 30 de maio de 2022, fls. 842/843. Depreende-se da tela da publicação inserida na referida certidão que o advogado foi devidamente intimado para a sessão de julgamento. Não procede, portanto, a alegação do excipiente de violação do seu direito de ampla defesa e contraditório. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f